Tribunal: TJMT
Processo: 1035602-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035602-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), CLAITON LUIS VIEIRA - CPF: 003.422.371-10 (EMBARGADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Agravo de Instrumento, autorizar as pesquisas de bens nos sistemas informatizados conveniados com o Poder Judiciário.

2. Requerimentos do recurso: reconhecimento de omissão no acórdão quanto ao princípio da menor onerosidade, especificidade do Sistema Infojud e sigilo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre fundamentos jurídicos que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo cabível para simples rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há falar em omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

7. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035602-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLAITON LUIS VIEIRA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLAITON LUIS VIEIRA contra o acórdão Id. 342482360 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos do feito executivo por ela ajuizada em face do ora Embargante, autorizar as pesquisas de bens nos sistemas informatizados conveniados com o Poder Judiciário.

Em suas razões, aduz, em síntese, omissão quanto ao princípio da menor onerosidade, bem como sobre a especificidade do Sistema Infojud e o sigilo fiscal.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 346643884).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLAITON LUIS VIEIRA contra o acórdão Id. 342482360 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos do feito executivo por ela ajuizada em face do ora Embargante, autorizar as pesquisas de bens nos sistemas informatizados conveniados com o Poder Judiciário.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, os tópicos apontados como omissos pelo Embargante sequer foram por ele levantados nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, não havendo falar, como corolário lógico, em omissão sobre matéria não invocada anteriormente.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026